Tribunal: TJMT
Processo: 0000824-03.2011.8.11.0030
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000824-03.2011.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), IVANILDES PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 025.580.801-13 (VÍTIMA), Enilson da Silva (APELANTE), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ENILSON DA SILVA - CPF: 544.899.461-04 (APELANTE), DELSO GONCALVES JUNIOR - CPF: 895.339.171-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
1)

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
– POSSIBILIDADE –
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELA TRAFICÂNCIA – INCOMPROVAÇÃO DE QUE A DROGA ENCONTRADA NA VIATURA POLICIAL FOSSE DO RÉU – DECLARAÇÕES DE USUÁRIO DE DROGAS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – 2) PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1) Não confirmada em juízo as declarações do usuário que teria comprado droga do acusado e inexistindo provas de que o entorpecente apreendido no porta-malas da viatura tenha sido ali colocada pelo réu, resta evidente a fragilidade das provas no tocante a traficância de entorpecentes, sendo imperiosa a sua absolvição, com base no princípio
in dubio pro reo
.

2) Prejudicados os demais pedidos defensivos.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Enilson da Silva
,

visando reformar a sentença proferida nos autos n.
824-03.2011.811.0030, Cód. 22233, pelo
MM
Juiz de Direito da Comarca de Nobres, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, por duas vezes, na forma do art. 71, do Código Penal.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante da prática do delito de tráfico de drogas, com aplicação do princípio
in dubio pro reo,
ao argumento de insuficiência probatória.

Subsidiariamente, seja afastada a continuidade delitiva, a fim de que o apelante seja responsabilizado por um único crime; fixada a pena-base no mínimo legal, bem como modificada a fração de diminuição prevista no § 4o, do art. 33 da Lei 11.343/06 para o patamar máximo (2/3).

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo
desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é pelo provimento do recurso, para que o apelante seja absolvido da prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, ou, mantida a sentença, seja readequada a pena-base e a fração de diminuição do tráfico privilegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa postula pela absolvição do apelante da prática do delito de tráfico de drogas sob o argumento de insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer seja afastada a continuidade delitiva, a fim de que o apelante seja responsabilizado por um único crime, bem como, fixada a pena-base no mínimo legal e modificada a fração de diminuição prevista no § 4o, do art. 33 da Lei 11.343/06 para o patamar máximo de redução (2/3).

Infere-se do caderno informativo que no dia 31 de maio de 2011, por volta das 02h00, durante o repouso noturno, Delso Gonçalves Júnior subtraiu 01 (uma) bicicleta infantil, marca Sundow, avaliada em R$ 100,00 (cem reais), de propriedade da vítima Ivanildes Pereira de Almeida – fato 01.

Na sequência, em horário indeterminado, o apelante teria vendido 02 (duas) trouxinhas de pasta-base para o denunciado Delso Gonçalves Júnior, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar – fato 02.

Por fim, ressai que no dia 01 de junho de 2011, enquanto era transportado no interior da viatura da Polícia Civil, no percurso entre sua residência com destino à Delegacia de Polícia, o apelante trouxe consigo a quantidade de 09 (nove) trouxinhas de pasta-base, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar – fato 03.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, o magistrado julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do delito previsto no art. art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, por duas vezes, na forma do art. 71, do Código Penal.

1)

Absolvição ante a insuficiência probatória.

Após analisar os fatos descritos na denúncia com as provas colhidas na instrução criminal, verifica
-se que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (p. 28), boletim de ocorrência (p. 47/48), auto de apreensão (p. 49), laudos preliminar e definitivo de constatação (p. 44 e 120/122).

No entanto, quanto à autoria delitiva vislumbra-se que é duvidosa, porquanto os testemunhos colhidos em juízo não conferem a certeza e a segurança necessária acerca da autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante.

Na fase policial, o autor do crime de furto, Delso, sustentou que trocou a bicicleta que havia subtraído por duas trouxinhas de pasta-base com o apelante (p. 34). Vejamos:

“
O INTERROGADO disse que estava passando em frente a residência da vítima IVANILDES, quando avistou uma bicicleta infantil, e resolveu pegá-la para ir embora; QUE afirma o INTERROGADO que estava bastante bêbado e bastante drogado, pois tinha feito uso de bebida e entorpecentes do tipo pasta base; QUE, o INTERROGADO disse que na mesma noite vendeu a bicicleta para um rapaz de qual o INTERROGADO não o conhece, sabe apenas que o mesmo é conhecido por alcunha de CHINHO; Que trocou a bicicleta com o CHINHO por duas cabecinhas contendo entorpecentes do tipo pasta base, em uma residência localizada no Bairro Jardim Petropolis; Que pegou a bicicleta sem entrar no quintal da vítima; Que a bicicleta encontrava-se no quintal da frente da residência; Que a residência não possui muros; (...).
”
(Delso Gonçalves Júnior – p. 35)

Ainda na fase investigativa, o vizinho da vítima de furto, Sr. Marcos Ailton de Almeida, reconheceu Delso como o autor do crime, e Delso, abordado em sua residência, confessou aos policiais a prática delitiva, conduzindo os agentes até a residência de “Chinho”, onde teria trocado a
res furtiva
por droga.

No entanto, ao chegar na residência do apelante, embora tenha sido encontrada a bicicleta furtada, não fora apreendida substância entorpecente. E o apelante, nas duas fases processuais, negou a comercialização do produto ilícito.

Em juízo,
o recorrente negou o envolvimento com o tráfico
e afirmou que não trocou droga pela bicicleta subtraída por Delso. Sustentou que Delso deixou a bicicleta como garantia por um dinheiro emprestado, que não sabia que a bicicleta era produto de furto; que quando a polícia chegou, o prenderam por conta da bicicleta, não encontraram entorpecente em sua residência e a substância apreendida dentro da viatura não lhe pertencia (Relatório de mídias ID. 13516475).

Na fase inquisitiva, negou a traficância e alegou que recebeu a bicicleta como parte do pagamento de uma dívida. Confira-se:

“Que há uns 3 (três) dias atrás, DELSON foi até o autuado e pediu R$ 40,00 (quarenta reais) emprestado; Que o autuado emprestou o dinheiro, e há 02 (dois) dias atrás DELSON lhe devolveu R$ 20,00 (vinte reais) e deixou a bicicleta em sua casa, e o autuado aceitou; Que o autuado não sabia que a bicicleta era produto de furto; (...)”
(p. 40).

Os policiais Lauro Pereira de Souza e Benedito Ribeiro Taques, em juízo, sustentaram que o apelante
não foi revistado antes de ser conduzido à delegacia –
fato não só singular como estranho não ter submetido a revista
–
; que a viatura não tinha tampa no porta-malas; que o acusado foi algemado, sentou no banco traseiro e estava inquieto; que Delso foi conduzido junto com o apelante na viatura (Relatório de mídias ID. 13516475).

Por sua vez,
Delso não foi ouvido em juízo e, portanto, não confirmou a versão apresentada na fase inquisitiva.

Como se vê, não houve denúncia noticiando acerca de suposta traficância por parte do acusado, embora Delso tenha afirmado que trocou a bicicleta por duas trouxinhas, suas declarações não foram confirmadas em juízo, ao passo que não restou comprovado que o apelante comercializasse droga na residência.

Por outro lado, não restou demonstrado que as 09 (nove) trouxinhas de pasta-base de cocaína, encontradas no porta-malas da viatura pertenciam ao apelante, mormente porque não foi o único suspeito transportado no veículo e como estava algemado e conduzido no banco traseiro da viatura policial, em tese não tinha como dispensar a droga ou outro objeto no porta-malas.

Não obstante, consoante bem ressaltado pelo douto Procurador de Justiça, duas testemunhas de defesa, esclareceram que viram quando o apelante foi revistado antes de ser conduzido à Delegacia e com ele foi encontrado apenas um celular.

Eis as constatações do parecerista:

“
Nesse contexto a testemunha de defesa Anderson Soares de Jesus, sob o juramento de dizer a verdade sob pena de responder pelo crime de falso testemunho, esclareceu que viu quando o réu foi revistado pelos policiais, antes de ser conduzido à delegacia; que no momento portava apenas o celular, estava de short sem camiseta; que depois colocou a camiseta e foi algemado; que a droga estava debaixo do tapete no porta-malas da viatura; que Delso também foi conduzido na mesma viatura junto com Enilson; que estava em frente a delegacia quando viu o rapaz que lavava a viatura, tirar debaixo do carpete a droga.

Em consonância com tais esclarecimentos, a testemunha Tatiana da Silva Miranda, disse que o réu é pedreiro e estava fazendo um cômodo na residência da mãe; que a testemunha estava dentro do imóvel fazendo faxina; que os policiais revistaram o acusado e só encontraram com ele o aparelho celular; que ele estava inclusive sem camisa, vestiu-se, foi algemado e posto na viatura em companhia de Delso; que estava na frente da Delegacia e viu quando acharam a droga dentro da viatura; que não teria como Enilson jogar a droga no porta-malas da viatura pois ele estava algemado e o entorpecente foi localizado debaixo do tapete no porta-malas
” (ID. 22386497 – p. 358).

Assim, resta evidente a fragilidade das provas produzidas ao longo da persecução penal no sentido de confirmar a traficância por parte do apelante, pois não ficou comprovado que ele tenha realmente vendido/trocado as trouxinhas de pasta-base pela bicicleta subtraída por Delso, tampouco há provas de que a droga apreendida no porta-malas da viatura tenha sido ali colocada por ele.

Não está a negar que depoimentos testemunhais não tenham valor probante, mas, no caso em análise, os depoimentos dos policiais, sob o crivo do contraditório, não se mostra como prova suficiente a ensejar um decreto condenatório, por não se mostrar seguro quanto à comercialização de droga pelo acusado e nesta hipótese é perfeita e cabível a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois de ordem jurisprudencial não é possível uma condenação apenas em meras suposições e elementos inconsistentes, necessário ter provas concludentes, seguras e inequívocas.

Nesse aspecto importa ressaltar que não se desconsidera a existência da apreensão da droga na viatura, e, menos ainda, que os relatos dos policiais não sejam verdadeiros, mas não há certeza se realmente foi o apelante que dispensou a droga no veículo.

Como se vê, pairam dúvidas sobre os fatos articulados na denúncia.
Nesse contexto, importa registrar que a prova da materialidade e da autoria delitiva é da acusação, nos termos do que prescreve o artigo 156, do Código de Processo Penal.

Portanto, não havendo prova firme e segura acerca da autoria do crime de tráfico de droga imputado ao apelante, é imperiosa a reforma da sentença para absolvê-lo, com aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Vige no ordenamento jurídico o princípio da verdade real, ou melhor, verdade processual, que preconiza que não há espaço para suposições fáticas, não prescindindo a condenação de prova segura da autoria do delito, motivo pelo qual havendo dúvida em relação à exteriorização do fato criminoso pelo agente, impõe-se a absolvição do réu com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nunca é demais reafirmar que o processo penal não existe para o fim de proteger a maioria, mas sim para proteger, ainda que contra a maioria, aqueles cidadãos individualizados que, não obstante suspeitos, não podem ser ditos como culpados sem provas, o que implicaria no ranço inquisitório que, historicamente, já demonstrou inúmeros casos de injustiça, o que esvaziaria o direito processual penal como sistema de normas dirigido à proteção da dignidade humana e de toda à sociedade.

O Código de Processo Penal, quanto à apreciação e valoração da prova penal, adotou o sistema do livre convencimento motivado, também chamado de persuasão racional, segundo o qual o juiz poderá avaliar livremente a prova produzida no feito, desde que fundamente as razões de seu entendimento.

Prescreve o artigo 155, do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.”

Nesse sentido, aduz Guilherme de Souza Nucci:

“Trata-se do sistema adotado, majoritariamente, pelo processo penal brasileiro, que encontra, inclusive, fundamento na Constituição Federal (art. 93, IX), significando a permissão dada ao juiz para decidir a causa de acordo com o seu livre convencimento, devendo, no entanto, cuidar de fundamentá-lo, nos autos, buscando persuadir as partes e a comunidade em abstrato” (in Código de Processo Penal Comentado, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais:São Paulo, 2012, p. 357).

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

É cediço que não existe prova com valor absoluto, ainda mais na seara penal em que a presunção só prevalece em favor de quem é acusado, à luz do princípio da presunção de inocência.

Destarte, sopesadas as provas constantes do caderno processual, não há como extrair a certeza de que o acusado tenha infringido o tipo legal pelo qual foi denunciado, sendo vazia, pois a acusação de que realmente tenha praticado os fatos narrados na peça acusatória, não se confirmando em Juízo, nenhum aspecto a ensejar sua condenação nas penas do crime de tráfico, motivos pelos quais a absolvição se impõe, ficando prejudicados os demais pedidos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso
interposto por
Enilson da Silva
para

absolvê-lo da prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, por duas vezes, na forma do art. 71, do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020